Tribunal: STF
Processo: ARE 1593059
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-20
Data de publicação: 2026-03-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. AGENTE DE POLÍCIA FEDERAL. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR (PAD). INSTAURAÇÃO. COMISSÃO PERMANENTE DE DISCIPLINA. DESIGNAÇÃO. COMPETÊNCIA. SUPERINTENDENTE REGIONAL DA POLÍCIA FEDERAL. LEGALIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE INCURSÃO NO MÉRITO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. CONSTITUCIONALIDADE DA PENALIDADE DE CASSAÇÃO DA APOSENTADORIA. APELAÇÃO DESPROVIDA.
1. Trata-se de apelação interposta por CLÁUDIO OCTAVIANO GUERRA em face da sentença que julgou improcedente o pedido de nulidade dos efeitos da Portaria nº 185/16, que cassou a aposentadoria do apelante. 2
2. O entendimento do STJ é no sentido da legalidade na delegação de competência atribuída ao Superintendente Regional da Polícia Federal, como no caso dos autos, para designar os membros da Comissão Processante. Precedente.
3. No controle jurisdicional do ato disciplinar, compete ao Poder Judiciário apreciar tão somente a regularidade do procedimento à luz dos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, não podendo proceder a incursões no mérito administrativo (cf. MS 9396/DF, Rel. Ministro Paulo Gallotti).
4. No caso dos autos, a Comissão Processante entendeu que a conduta do acusado ocasionou tipificações disciplinares da Lei nº 8.112/90, não sendo possível extrair dos documentos juntados aos autos lesão aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade capazes de alterar o julgamento do âmbito administrativo.
5. As provas juntadas são capazes de embasar a decisão administrativa e a incursão quanto à sua valoração viola o estreito controle do Poder Judiciário na apreciação de legalidade do ato administrativo.
6. Destaca-se que a penalidade disciplinar de cassação de aposentadoria encontra-se expressamente prevista no artigo 127, inciso IV, da Lei nº 8.112/90, sendo aplicável quando o servidor público federal houver praticado, na atividade, falta punível com demissão.
7. O STF já se manifestou quanto à constitucionalidade da penalidade de cassação da aposentadoria. Precedente.
8. O que se pode constatar do recurso de apelação é o intuito da parte apelante de revisar o mérito da penalidade administrativa, o que é incabível no âmbito do Poder Judiciário.
9. Honorários majorados em 1% (um por cento) sob o valor arbitrado na origem, por força do art. 85, §11, do CPC/2015, os quais ficarão suspensos enquanto perdurarem os benefícios da justiça gratuita. 10. Apelação desprovida.

Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º, III; 5º, II, XXXVI e 6º,  da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:

[...]
No caso dos autos, a Comissão Processante entendeu que a conduta do acusado ocasionou tipificações disciplinares da Lei nº 8.112/90, não sendo possível extrair dos documentos juntados aos autos lesão aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade capazes de alterar o julgamento do âmbito administrativo.
Além do mais, as provas juntadas são capazes de embasar a decisão administrativa e a incursão quanto à sua valoração viola o estreito controle do Poder Judiciário na apreciação de legalidade do ato administrativo.
Destaca-se que a penalidade disciplinar de cassação de aposentadoria encontra-se expressamente prevista no artigo 127, inciso IV, da Lei nº 8.112/90, sendo aplicável quando o servidor público federal houver praticado, na atividade, falta punível com demissão. [...]

Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:

“ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)

“Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).

“AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)

No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.
Brasília, 20 de março de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente